Tribunal: TJDFT
Processo: 0724094-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724094-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA DIAS MONTEIRO MORAIS AGRAVADO: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, "MASSA FALIDA DE" INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 00.945.021/0001-80 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAFAELA DIAS MONTEIRO MORAIS contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença proposto contra INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, reconheceu o imóvel penhorado como bem de família, determinando o cancelamento da respectiva averbação na matrícula do imóvel. Alega a parte agravante, em síntese, que se cuida “na origem, de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no bojo de cumprimento de sentença no qual restou estendida a responsabilidade patrimonial à ora agravada, Sra. Cláudia Rossane Neiva Martins em razão dos débitos da Inovare”. Assevera que os atos de execução culminaram “na penhora do imóvel Apartamento 702, Bloco “D”, Lote 22, Avenida Flamoyant, Águas Claras/DF, matrícula 232.323”, e que a executada apresentou impugnação à penhora ao argumento de se tratar de bem de família, a qual fora acolhida pela decisão objurgada. Aduz, diante desses fatos, que há no patrimônio da executada pluralidade de imóveis, consoante confessado pela própria parte, e que existem na matrícula do imóvel objeto da penhora em questão outras restrições, tendo a devedora impugnado tão somente a penhora realizada nos autos da origem. Argumenta que, inobstante a fartura patrimonial da executada para fazer frente às suas dívidas, esta não nomeou qualquer bem à penhora, bem assim que “comprovada a existência de outros bens imóveis do devedor capazes de comportar a moradia deste, é de se manter a possibilidade de penhora do imóvel indicado, conforme inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei o 8.009/90”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o reconhecimento da legalidade da penhora do imóvel, e, portanto, que àquela não pode ser oponível imóvel não Apartamento 702, Bloco “D”, Lote 22, Avenida Flamoyant, Águas Claras/DF, matrícula 232.323. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida ainda na fase cognitiva (processo 2016.01.1.014225-9, fls. 58/60). É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, do argumentado nas razões recursais, em consonância com uma análise panorâmica dos autos na origem, verifica-se que a tese elencada pela agravante, no sentido de que “para que um suposto “bem de família” seja insuscetível de constrição judicial, far-se-ia necessária, além da demonstração de que este (imóvel constrito) seria o único bem potencialmente utilizável como residência familiar” não é rechaçável de plano. Com efeito, a decisão na origem calcou-se na asserção de que “a regra insculpida no parágrafo único do artigo 5o da Lei 8.009/90 seja a de que a impenhorabilidade deve recair sobre o imóvel de menor valor, no caso dos autos, deverá incidir sobre o imóvel efetivamente utilizado como moradia pela devedora e sua família” (ID 82203344) e que “não há qualquer indício de que a executada também utilize como residência os demais imóveis, sendo que é ônus do credor demonstrar que os outros imóveis do executado servem também como sua residência”. Narra a agravante, nesse toar e em apertada síntese, que a parte agravada possui em seu patrimônio “uma miríade patrimonial”, bem assim que sua postura processual não se apresenta como colaborativa, visto que deixou de nomear bens diversos dos apontados pela exequente à penhora, na forma do art. 847 do CPC. Dessa forma, revela-se necessária uma apreciação de tais argumentos no contexto do feito executivo que se desenvolve na origem, visto que efetivamente da petição de ID 84348926 verifica-se que a parte exequente possui outros bens, inclusive imóveis, e direitos com expressão econômica. Ademais, o tema na forma como apreciado na origem denota, fundamentalmente, interpretação acerca da redação da art. 5o da Lei no 8.009/90, considerando, inexoravelmente, a teleologia da norma, bem assim a finalidade do próprio processo de execução, ponderando-se os direitos creditórios do exequente, com as garantias conferidas à parte executada. Contudo, para uma apreciação acurada dos elementos ventilados na decisão proferida na origem em contraste com os argumento sustentados pela agravante, na origem e, especialmente, nas razões recursais, e da análise adequada dos documentos que instruem o feito, cumpre uma digressão detida dos autos, o que não se figura possível nem desejável em sede de tutela de urgência. Portanto, em que pese a necessidade de verticalização na análise do tema devolvido ao debate a esta instância revisora e, portanto, da probabilidade de êxito do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, a qual se dará após garantido ao agravado o contraditório, é verificável, de outra banda, que fluência dos efeitos da decisão recorrida que determina o cancelamento da restrição na matrícula do imóvel é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Ademais, não se verifica qualquer prejuízo à executada com a manutenção do gravame, visto que há na matrícula registro de outras constrições, as quais, lado outro, poderiam ser eventualmente levantadas pela devedora acaso cancelada a averbação relativa à presente execução. Assim, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, com base em uma cognição superficial e instrumental do caso à baila verifica-se que: a) o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado demanda uma análise detida do panorama delineado nos autos, não sendo, no entanto, rechaçável de plano, bem como que b) a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao recorrente, a agravante faz jus à concessão do efeito suspensivo vindicado, até ulterior análise do mérito. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para mantendo hígida a penhora do imóvel localizado na avenida Flamoyant, Lote 22, Bloco D, apartamento 702, Águas Claras/DF, determinar a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do mérito este recurso, sem prejuízo da promoção de outros atos de execução no fito de satisfação do débito relativamente a outros bens. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator